Tribunal: TJES
Processo: 0015144-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015144-36.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DALTRO JAIME VIEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL-
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PERSEGUIÇÃO –
LEI MARIA DA PENHA
- ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO- INAPLICABILIDADE- CONTINUIDADE DELITIVA-
NÃO OBSERVADA -
DOSIMETRIA- CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS –
REDIMENSIONAMENTO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
nte os documentos
apresentados
que comprovam os fatos narrados, a confissão do réu
e o depoimento da vítima, mostra-se impossível
absolvição do Acusado.

2.
N
os crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.
Precedentes do STJ.

3.
O princípio da consunção somente pode ser aplicado quando um crime constituir meio necessário ou fase de preparação ou de execução para outro crime. Assim, prevalece somente o último crime da cadeia causal, que é o que esgota o dano social pretendido e orienta efetivamente a conduta do agente.

4
. Cabe ao Juízo de Execuções definir questões acerca da continuidade delitiva
em relação aos delitos apurados em processos distintos.

5
.
Redimensiona-se a sanção aplicada
em ambos os crimes

ao mínimo legal
,
uma vez que as circunstâncias judiciais foram

justificadas
de forma genérica,
sendo elementos próprios d
o tipo penal.

6
. É
entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença que condenando o Apelante nos crimes previstos nos Artigos 24-A da Lei n.º 11.340/06, c/c o Artigo 71 do Código Penal e Artigo 147-A § 1º, II, c/c o Artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, lhe impôs a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

Inicialmente destaque-se que narra a denúncia à fl.02-v:

[...] Revelam os autos dos inquéritos policiais n° 835/21 e no 857/21 que servem de base a presente denúncia que, nos dias 25 e 27 de setembro de 2021, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu, várias vezes, decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor Luciene Rodrigues dos Santo, a sua ex-companheira e vítima.

Extrai-se dos autos dos inquéritos policiais n° 835/21 e n° 857/21 que, entre os dias 10 a 27 de setembro de 2021,0 Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, Luciene Rodrigues dos Santos, sua companheira e vítima, ameaçando sua integridade física e privando sua esfera de liberdade e privacidade. [...]

No que se refere à
materialidade
do crime, esta ficou evidente através da representação da vítima à fl. 08.

Embora o Apelante ressalte a insuficiência de provas para fins de caracterização da
autoria
do crime descrito, o Réu, em juízo, à fl. 79, confessou as práticas delitivas, não restando dúvidas quanto sua autoria:

[...] QUE confirma os fatos narrados pela inicial; QUE houve casos em que mandou mensagem e dependendo do retorno dela atacava ou não; QUE queria diálogo, mas não estava aberto ao diálogo; QUE se arrepende de ter mandado tais mensagens;
QUE sabe que errou.
[...]

Se não bastasse, a palavra da vítima, em juízo, corrobora a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, senão vejamos:

[...] Que o réu fazia parte do grupo do condomínio e começou a postar coisas em tal grupo, relacionadas à vida da vítima, coisas do passado, que aconteceram; Que em tais postagens,
o acusado dizia que iria voltar ao condomínio e proferia ameaças
; Que o réu foi excluído de do grupo de ‘WhatsApp’, por não mais residir no condomínio, e, assim, passou a mandar mensagens para os integrantes do grupo, no privado, tendo tais integrantes encaminhado à declarante ‘prints’ de tais conversas;
Que em tais mensagens, o acusado proferia ameaças e relatava até problemas de família e coisas do passado, denegrindo a imagem da declarante perante os condôminos; Que a declarante se sentiu constrangida com tais mensagens, sendo que inclusive, perdeu alguns de seus clientes, que não queriam se envolver em situações assim
; Que tal situação causou constrangimento também à filha da declarante, pois em todos os comércios do bairro o assunto corria, por serem conhecidos no bairro, e as pessoas chegavam e faziam comentários acerca do ocorrido(...) Que o acusado chegou a telefonar para a declarante várias vezes, pedindo para falar com a filha, sendo que no início, a declarante permitia que a filha o atendesse;
Que em tais contatos, o réu falava que não iria mais voltar, que iria morar com o pai, que já se encontrava morto, ou seja, impunha demasiada pressão psicológica em uma criança de 04 anos
; Que a partir daí, a declarante passou a não mais atender o acusado, bloqueando seu contato; Que a declarante descobriu que o seu e-mail estava vinculado ao do réu, que tudo que chegava para a declarante ele ficava sabendo; Que, por a nota fiscal do telefone da declarante se encontrar em nome do acusado, este a denunciou, como se ela tivesse o roubado; Que o acusado causou à declarante bastante constrangimento e situações complicadas;
Que o réu enviava à vítima várias mensagens, por várias vezes, mandava também fotos e e-mails; Que a declarante teve que trocar o seu e-mail
(...)
Que, de certo modo, o acusado chegou a ameaçar a declarante em tais mensagens, dizendo que ele voltaria, que a coisa não iria ficar legal, que ela podia aguardar que ele iria voltar
(...) Que na época dos fatos, a
declarante teve muito medo das ameaças proferidas pelo acusado
(...) Que a declarante confirma os fatos relatados na Delegacia de Polícia, relativos ao dia 27/09/2021, quando registrou Boletim de Ocorrência, bem como confirma a foto juntada à fl. 39 (...) Que
o acusado tinha ciência da existência das Medidas Protetivas de Urgência
”. [destaque]

Além disso, os documentos a fls. 17/25 trazem as mensagens enviada pelo Acusado, que demonstram serem capazes de constrangerem e ameaçarem a vítima, vejamos:

[...]
Você vai ter que prestar conta de minha (alma) vida pelos levantamentos falsos que você ter feito sobre mim e está me direcionando a um caminho sem volta.
[...]

[...] Para seu conhecimento
meu retorno está próximo, com ou sem o término do meu tratamento Uma vez que eu sou o monstro da história. Irei com ou sem lugar pra ficar, queira você ou não, eu voltarei, quer dormiu na rua uma semana e ficou sem comer, isso será fichinha JÁ NÃO TENHO MAIS NADA HÁ FAZER AQUI, JÁ É CHEGADA A MINHA HORA
e
vamos colocar a sociedade a par de quem é a verdadeira Luciene Rodrigues manicure
... [...]

Diante das provas produzidas nos autos, a confissão do réu e o depoimento da vítima, observa-se a suficiência de provas para demonstrar as práticas delitivas.

Importante rememorar que nos crimes referentes a Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui valor preponderante.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da

violência doméstica, a palavra da vítima

tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Sexta Turma do STJ, data de julgamento:27/09/2022; AgRg no AREsp 2146872 / SP).

Quanto ao pleiteio referente ao reconhecimento da aplicação do princípio da consunção, com o fim de que o crime de descumprimento de medida protetiva seja absorvido pelo de perseguição, entende-se que este não merece prosperar.

Para aplicação do princípio da consunção, um crime tem de ser meio necessário para a execução de outro, mais abrangente, aplicando-se a norma referente a este crime. Sendo assim, o crime “meio’ seria absorvido pelo crime ”fim”.

Observa-se que tal situação não se enquadra nos autos, uma vez que o crime previsto no Art. 24-A da Lei Maria da Penha não foi
“meio necessário ou fase preparatória ou executória”
do delito descrito no Art. 147-A do CP, sendo eles autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e se consumaram em momentos diversos.

Sob esse contexto, a medida protetiva de urgência que o proibia de manter contato com a ofendida, visava preservar tanto a integridade física, quanto a integridade psíquica da mulher e foi descumprida quando encaminhou mensagens e telefonou para a vítima. Já a perseguição restou demonstrada pelas reiteradas vezes em que praticou as ameaças, inclusive incluindo uma foto com o escrito “luto” e o endereço da vítima embaixo.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DEVIDAMENTE APLICADAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO JÁ CONCEDIDA EM SEDE DE SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.
1.
O princípio da consunção somente pode ser aplicado quando um crime constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução para outro crime. Assim, prevalece somente o último crime da cadeia causal, que é o que esgota o dano social pretendido e orienta efetivamente a conduta do agente.
2. No caso sob estudo, inexiste falar em absorção, tendo em vista que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, possuindo objetividade jurídica e momentos consumativos distintos, embora apresentadas dentro de um mesmo contexto fático. 3.
O § 3º, do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha afasta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, dispondo que O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, adotando assim a fixação do concurso de crimes.
4.
Uma vez que as condutas praticadas pelo recorrente foram autônomas e independentes entre si, possuindo objetividade jurídica e momentos consumativos distintos, embora apresentadas dentro de um mesmo contexto fático, inexiste falar em concurso formal, devendo ser mantido o concurso material de crimes, como devidamente aplicado em sede de sentença.
5. Isenção das custas processuais já concedida em sede de sentença. 6. As penas foram devidamente aplicadas, em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 7. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0000783-97.2018.8.08.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2020; DJES 01/10/2020 – destaque).

No que se refere ao reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, entende-se que não assiste razão a defesa.

Compulsando os Autos, verifica-se que em desfavor do Acusado, foram proferidas duas sentenças condenatórias distintas, quais sejam, nos autos da Ação Penal n° 0015144-36.2021.8.08.0048, e da Ação Penal n° 0014534-68.2021.8.08.0048.

Sob essa perspectiva, cabe ao Juízo de Execuções Penais aferir se é cabível a aplicação da continuidade delitiva, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei n° 7.210/84.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Posto isso, mantém-se a condenação do Apelante, razão pela qual passa-se a análise da dosimetria da pena.

Quanto ao crime de desobediência da medida protetiva de urgência, prevista no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, c/c o artigo 71 do Código Penal, o douto Magistrado valorou de forma negativa as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
, as
consequências extrapenais
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, vejamos:

[...] Curvando-me à análise dos termos do Art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
; o comportamento da vítima não contribuiu em nada para a ocorrência do crime;
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.
[...]

No entanto, observa-se que ambas foram justificadas de maneira genérica, sendo tais elementos próprios do tipo penal, não havendo adequação ao caso concreto, motivo pelo qual redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Embora o Acusado tenha confessado as práticas delitivas, não há possibilidade de aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena encontra-se no mínimo legal. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, previsto na súmula 231, do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição de pena no presente caso.

Presente a causa aumento de pena, referente a continuidade delitiva (71, CP - várias vezes), e devido a isso, majora-se a pena em 2/3 e fixa-se a pena definitiva em
5 (cinco) meses de detenção.

Quanto ao
crime de perseguição
, previsto no artigo 147-A § 1º, II, do Código Penal, a defesa também pleiteio para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Conforme exposto acima e considerando que o
douto Magistrado valorou de forma negativa as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
, as
consequências extrapenais
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, em
ambos os crimes, observa-se que as circunstâncias foram justificadas de maneira genérica, sendo tais elementos próprios do tipo penal, não havendo adequação ao caso concreto, motivo pelo qual redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de 6 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa.

Embora o Acusado tenha confessado as práticas delitivas, não há possibilidade de aplicar a atenuante de confissão, uma vez que a pena encontra-se no mínimo legal. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, previsto na súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição de pena no presente caso.

Presentes duas causas de aumento, o fato do crime ter sido praticado contra mulher
por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;
(147,
§ 1°,

II,
CP) e ainda a continuidade delitiva (71, CP - várias vezes), por isso, majora-se a pena em sua 1/2(metade), fixando-a em definitivo em
1 (um) ano de reclusão.

Diante do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal, fixa-se a pena final em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, mantendo-se a sanação pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, eis que proporcional ao caso em tela.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conforme previsto no Artigo 33, §2°, alínea “a”, mantém-se o
regime aberto
:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade para as penas restritivas de direito, conforme a Súmula 588 do STJ:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Embora fosse possível a aplicação do
SURSIS,
previsto no artigo 77, do Código Penal, demonstra-se como mais favorável ao réu cumprir a pena em regime aberto.

Por essas razões, fixa-se a pena final definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente para
1 (um) ano de reclusão
e
5
(cinco) meses de detenção
,
além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
,
a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido
,
trata-se de apelação criminal interposta, contra a Sentença que condenando o Apelante nos crimes previstos nos Artigos 24-A da Lei n.º 11.340/06, c/c o Artigo 71 do Código Penal e Artigo 147-A § 1º, II, c/c o Artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, lhe impôs a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator em relação a materialidade delitiva, fundada na confissão do apelante e no depoimento da vítima no cometimento do delito em análise, bem como no afastamento do princípio da consunção entre os crimes ante a natureza autônoma destes.

Acerca do delito de
desobediência da medida protetiva de urgência, prevista no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, c/c o artigo 71 do Código Penal, o douto Magistrado valorou de forma negativa as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, as consequências extrapenais, os motivos e as circunstâncias do crime.

O Eminente Relator entendeu que estas circunstâncias foram valoradas negativamente de maneira genérica pelo magistrado, o que realmente constato ao analisar a sentença.

Cumpre destacar, que apesar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitir
reforço argumentativo,
sem a adição de fundamentos novos e sem ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
, no presente caso não há como ser utilizado qualquer argumento para negativar as circunstâncias judiciais, ante a generalidade destes.

Desta feita, acompanho integralmente o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.